Tribunal: TJDFT
Processo: 0717526-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717526-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, JOSE ARAUJO DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: JOSIVAN DE PAULA SANTOS D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, os agravantes pretendem obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, em sede de cumprimento de sentença, reconheceu a impenhorabilidade da quantia bloqueada em desfavor do agravado e determinou o seu desbloqueio. Inconformados, os agravantes defendem que o valor recebido a título de rescisão contratual entrou na esfera de disponibilidade do executado, vindo a perder seu caráter alimentar, fazendo com que se torne penhorável. Sustentam que a impenhorabilidade dos vencimentos deve ficar restrita à quantia necessária para sua subsistência. Defendem que os valores se encontram em conta corrente por mais de seis anos e que não se encontram depositados em caderneta de poupança. Pugna pela reforma da decisão, para que seja mantida a penhora do valor bloqueado na conta corrente do agravado, em favor da Defensoria Pública, sendo que, subsidiariamente, requer a penhora do percentual de trinta por cento (30%). Pleiteia, ainda, a antecipação da pretensão recursal. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano está presente, uma vez que a decisão agravada, desbloqueando a penhora realizada na conta corrente do agravado, impediu, dessa forma, a possibilidade de os agravantes terem seu crédito satisfeito. Entretanto, para a concessão da antecipação da tutela recursal, esse requisito não pode ser apreciado de modo isolado, devendo somar-se à probabilidade do direito alegado nas razões recursais. E, quanto a esse requisito, na hipótese vertente, melhor sorte não socorre à agravante. Isso porque, conforme analisado pelo Juiz de origem, o agravado comprovou que os valores bloqueados decorrem de verbas salariais e de valores decorrentes de sua aposentadoria por invalidez. Com efeito, o art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe que os vencimentos são impenhoráveis. Essa norma, de ordem pública, só pode sofrer mitigação nas hipóteses de pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal, o que, em princípio, não parece ser o caso dos autos. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responderem, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de agosto de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator